Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. COMPRA EFETUADA NO CARTÃO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude compra fraudulenta efetuada no cartão de crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Dialeticidade. Recurso inominado. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC, a forma do recurso, pelo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. A Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma, é suficiente para demonstrar o interno de recorrer. Afasta-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.
3 – Cartão de crédito. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em junho de 2021, o autor constatou diversas compras realizadas em seu cartão, supostamente decorrente de fraude praticada por terceiro. As transações foram contestadas junto ao banco réu que se manifestou pela ausência de fraude. Todavia, os elementos do processo indicam que as compras efetuadas são fraudulentas. Foram efetuadas, no mesmo dia, 6 transações bancárias de alto valor, o que resultou num prejuízo ao autor na quantia de R$ 7.899,99 (ID 39072394). O valor das compras não corresponde com o perfil de consumo do requerente, conforme se observa nos extratos juntados (ID 39073014). É cediço que o cartão dotado de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade. Ademais, não há qualquer evidência de que o autor tenha falhado com o dever de guarda de seus documentos pessoais e dados bancários. Desse modo, conclui-se que as compras efetuadas no cartão são fraudulentas. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 7.899,99. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W